Tribunal: TJES
Processo: 5001145-91.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001145-91.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir se o empreendimento imobiliário apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal em que se discute a cobrança de IPTU dos imóveis que o integram.

Ao que se depreende, o recorrente sustenta que a responsabilidade pelo crédito exequendo compete a terceiros, uma vez que quinze dos imóveis que lastreiam referida cobrança já haviam sido alienados antes da ocorrência do fato gerador da exação fiscal.

Pois bem. Consoante dispõe o art. 34 do CTN, “
contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1111202/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 122), pacificou o entendimento de que

tanto o promitente comprador do imóvel quanto
o
proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU,
cabendo à autoridade tributária, em caso de omissão legislativa
municipal
, eleger o sujeito passivo d
o tributo
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação"
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)

Saliente-se ainda o expresso teor da Súmula nº 399 do STJ, no sentido de que “
cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
”.

Com efeito, a mera apresentação de contrato de compra e venda (Id 2720353) não afasta a responsabilidade do proprietário do bem, que assim permanece no Registro de Imóveis sem a efetivação da transferência do domínio, conforme consolidado entendimento do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. IPTU. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR E PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. As peculiaridades do fato concreto que supostamente atrairiam a incidência da Súmula n. 7/STJ estão expressamente delineadas no acórdão recorrido, afastando a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório.
2. A data do compromisso de compra e venda, anterior à publicação dos precedentes desta Corte, e o fato de que o promitente comprador tem a posse do imóvel objeto da discussão desde dezembro de 2005 não são aptos a afastar o entendimento firmado no Tema n. 122/STJ.

3. Para esta Corte Superior, desde o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP, de minha relatoria, resta consolidada a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.889.583/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIREITO REAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO. APLICABILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto pela parte Munícipe contra decisão que declarou a ilegitimidade da parte V.L.V Empreendimentos Imobiliários Ltda., para figurar na execução fiscal referente a cobrança de IPTU, no valor de R$ 1.269,86 (mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos). No Tribunal de origem, o agravo de instrumento foi improvido. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para reconhecer a legitimidade passiva da parte. II - Inicialmente, mostra-se necessária a correção de ofício de erro material no dispositivo da decisão monocrática recorrida, uma vez que, por confusão, fez referência ao "ora recorrente" do recurso especial, assim, passa a constar da seguinte forma: "Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar a inclusão do ora recorrido no polo passivo da execução." III - Sem razão a parte recorrente, em seu agravo interno.
Verifica-se que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto o promitente vendedor que ainda possui a propriedade registrada no registro de imóveis, são contribuintes responsáveis pelo Pagamento do IPTU, sendo tal entendimento cristalizado no REsp 1.111.202/SP, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos.
IV - Ademais, ainda que presentes as circunstâncias fáticas alegadas pela a parte em seu agravo interno, mostra-se plenamente aplicável o entendimento sufragado no REsp 1.111.202/SP, conforme se depreende da leitura dos seguintes julgados: AgInt no REsp 1.655.107/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.627.100/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017 e REsp 1.717.067/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 25/5/2018. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.774.182/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

Além disso, conquanto o recorrente aduza que quinze imóveis já estavam sob posse de terceiros na época do lançamento tributário, não consta, nos Termos de Recebimento de Chaves adunados aos autos (Id 2720353), o número de inscrição das unidades entregues.

Não há como se afirmar, portanto, que correspondam aos imóveis constantes da CDA nº 0000004/2019 (Id. 3669671).

Assim, evidencia-se que o apelante não logrou comprovar a ilegitimidade passiva para a cobrança do crédito tributário, inexistindo prova robusta no sentido de que, ao tempo do fato gerador, não era o proprietário dos imóveis objeto da execução fiscal.

Nesse passo, é de se conferir precedentes produzidos por esta Corte em circunstâncias idênticas:

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU ALIENAÇÃO SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR/PROPRIETÁRIO CONFIGURADA. 1. Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal (CC, art. 1.245).
2. Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (STJ, Tema 122).

3. Constando o embargante/executado na certidão do Registro de Imóveis como proprietário do bem, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva para a execução do respectivo imposto predial territorial urbano.
4. Recurso do Município de Vitória provido. Recurso de Guilherme José de Souza Vasconcelos prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047344, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. POSSIBILIDADE DE COBRAR O IMPOSTO DO PROPRIETÁRIO/PROMITENTE VENDEDOR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a cessão do imóvel em momento anterior ao fato gerador do IPTU, reputando inviável a substituição da certidão. 2) Todavia, é cediço que, conforme a sistemática adotada pelo direito brasileiro, para a aquisição da propriedade imóvel não basta a celebração de contrato. Tem-se por imprescindível o registro do título translativo, visto que a propriedade imobiliária está vinculada à informação constante no Cartório de Registro de Imóveis, não se transferindo enquanto assim não se operar em sede registral. 3) Bem por isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar controvérsia similar, na qual se discutia a legitimidade passiva do promitente vendedor nas execuções fiscais, consolidou a tese segundo a qual tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que previstos na legislação), de modo a facilitar o procedimento de arrecadação.
4) No caso vertente, a apelada não logrou êxito em comprovar a transferência da titularidade do imóvel por averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, haja vista que limitou-se a juntar aos autos a escritura pública de compra e venda e cópia do documento particular. Logo, esta c. Câmara conclui pelo reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, da validade da CDA que instrui o feito executivo.
5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130297720, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conhe
ço
do recurso e
a ele

nego
provimento.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,

major
o
a condenação
d
o
apelante

ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
para 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o
valor atualizado da causa
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PROPRIETÁRIO/PROMITENTE VENDEDOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL NO RGI. LEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 122), de que tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à autoridade tributária, em caso de omissão legislativa municipal, eleger o sujeito passivo do tributo.

2
)
A mera apresentação de contrato de compra e venda e termo de recebimento de chaves não afasta a responsabilidade do proprietário do imóvel, que assim permanece no Registro de Imóveis sem a efetivação da transferência do domínio.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.